Tribunal: TJPA
Processo: 0026511-58.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026511-58.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: EVANDRO SERGIO PEREIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação cível e negou-lhe provimento. O recorrente, no agravo interno, apresentou argumento não suscitado anteriormente, incorrendo em inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo interno cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

4. A inovação recursal, com a introdução de argumentos inéditos, não supre a exigência legal de enfrentamento direto à decisão agravada.

5. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a inadmissibilidade de recurso que não atende ao pressuposto da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno, por inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

Tese de julgamento: 2. A apresentação de fundamentos inéditos em sede de agravo interno configura inovação recursal e não supre a exigência de enfrentamento direto à decisão monocrática.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/03/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801069-54.2020.8.14.0006, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento (id. 18771751).

O agravante, em suas razões recursais (id. 19608042), o agravante suscita a necessidade de reforma da decisão monocrática em razão da inexistência de decretação de inconstitucionalidade do art. 18, inc. II, do Decreto n.º 37.522/2000 pelo Tribunal Pleno.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram ofertadas contrarrazões em id. 21836220.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Analisando o Agravo Interno, verifico que o a
gravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, tampouco indicou qualquer injustiça que pudesse justificar a sua alteração.

Com efeito, nas razões do presente recurso o agravante apresenta argumento que sequer foram suscitados em seu Agravo de Instrumento, incidindo em inequívoca inovação recursal.

Na lição do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O princípio exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Importante esclarecer que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e pressupõe a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, conforme disciplina o art. 1.021, § 1º, do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. (...)

Desta feita, é inviável acatar o processamento do presente recurso, já que não proporciona o adequado entendimento das razões que viriam a justificar a reforma da decisão impugnada, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.

2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) (grifo nosso)

No mesmo sentido se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801069-54.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/04/2022)

Na oportunidade, esclareça que a despeito da previsão do art. 932, inciso III, do CPC
[1]
, o STJ vem adotando o entendimento de que “as atribuições do relator, em sede de agravo interno, limitam-se à retratação ou à remessa dos autos ao órgão competente para julgamento, mesmo quando se deparar com recurso flagrantemente inadequado ou que careça de pressupostos ou requisitos para sua interposição” (HC n. 707.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
(art. 1.021, § 1º, do CPC).

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)

Belém, 20/05/2025